Tribunal: STF
Processo: RE 1577010
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado de Minas Gerais, em face do acórdão do Tribunal de Justiça estadual assim ementado:



    “EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR A MENOR COM TEA, DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E EPILEPSIA. PRESCRIÇÃO FUNDAMENTADA POR PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS. MÉTODO ABA. EFICÁCIA COMPROVADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO AO ESTADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de Remessa Necessária e Apelação interposta contra sentença que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer, determinou o fornecimento de tratamento multidisciplinar (Psicologia, Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional, Psicopedagogia e Psicomotricidade), sob pena de sequestro de valores, além de eventual responsabilização administrativa e penal pelo descumprimento.



    II. Questão em discussão



    2. A controvérsia cinge-se à (i) possibilidade de imposição aos entes públicos do dever de custear tratamento multidisciplinar com base em prescrição médica; (ii) definição do ente federativo responsável pela execução da obrigação, considerando-se a complexidade e os custos do tratamento postulado.



    III. Razões de decidir



    3. A Constituição Federal garante o direito à saúde como dever do Estado, com atenção especial às pessoas com deficiência, inclusive por meio de atendimento integral e multiprofissional, conforme prevê a Lei nº 12.764/2012. 



    4. Os relatórios médicos acostados aos autos atestam a necessidade das terapias com base no método ABA, respaldadas por referências científicas e reconhecidas pelo próprio Ministério da Saúde, nos termos da Portaria Conjunta nº 7/2022.



    5. Os Temas 6 e 1.234 do STF, por tratarem do fornecimento de medicamentos, são inaplicáveis às hipóteses de tratamentos terapêuticos multidisciplinares.



    6. A presunção de hipossuficiência do menor é compatível com o princípio da proteção integral da criança e do adolescente, não havendo elementos que afastem tal presunção nos autos.



    7. O direcionamento do cumprimento da obrigação deve observar a solidariedade dos entes federativos, nos termos da tese fixada no RE 855.178/SE (Tema 793), sendo legítima a atribuição primária da responsabilidade ao Estado de Minas Gerais, dada a complexidade do tratamento.



    IV. Dispositivo e tese



    8. Recurso de Apelação desprovido. Sentença parcialmente reformada, em sede de Remessa Necessária.



    Tese de julgamento: “1. É dever dos entes federativos, de forma solidária, assegurar tratamento multidisciplinar a menor com TEA, quando fundamentado em prescrição médica idônea e respaldado em evidências científicas. 2. Considerando-se a complexidade e o custo do tratamento multidisciplinar baseado no método ABA, o direcionamento da obrigação deve recair, prioritariamente, sobre o Estado-membro, com possibilidade de redirecionamento ao Município em caso de descumprimento.” (Ap Cível/Rem Necessária Nº 1.0000.24.247924-4/002, 19ª Câmara Cível, Rel. Des. Leite Praça, j. 07.4.25)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 196, 198, II da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, que “o tratamento pleiteado (Método ABA) carece de robustez científica, fato este que viola requisito indispensável para o fornecimento de tratamento não padronizado, conforme fixado pelo Tema 006 do STF”. Alega-se, ainda, que houve afronta aos Temas nº 1234, 006 e 793.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    O Tribunal local decidiu a demanda sob os seguintes fundamentos (grifos acrescidos):



    “MÉRITO 



    Do tratamento multidisciplinar



    Consoante preconizado pelo art. 196, da Constituição da República, é dever do Estado e direito da população a garantia à saúde, mediante a adoção de medidas que atenuem ou impeçam o risco de doença ou o seu agravamento. Ainda de acordo com a Constituição Federal:



    ‘Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: (...)



    II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;’



    Outrossim, imperioso ressaltar que o direito à saúde e à vida se sobrepõe aos interesses financeiros da Administração e os entraves burocráticos não podem servir de escusas para o descumprimento das normas constitucionais.



    Esclarecidas tais premissas, verifica-se dos autos que o autor/apelado foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (CID F84.0), Epilepsia (CID G40) e Deficiência Intelectual (CID 72.1), lhe sendo prescritos os seguintes tratamentos: Psicologia comportamental (20 horas por semana – método ABA); Fonoaudiologia (05 horas por semana - método ABA); Terapia Ocupacional (02 horas por semana - método ABA); Psicopedagogo (05 horas por semana); e Psicomotricidade (05 horas por semana).



    Especificamente sobre o diagnóstico em questão, a Lei nº 12.764/12 instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, estipulando nos incisos do artigo 2º as seguintes diretrizes: 



    ‘I - a intersetorialidade no desenvolvimento das ações e das políticas e no atendimento à pessoa com transtorno do espectro autista;



    II - a participação da comunidade na formulação de políticas públicas voltadas para as pessoas com transtorno do espectro autista e o controle social da sua implantação, acompanhamento e avaliação;



    III - a atenção integral às necessidades de saúde da pessoa com transtorno do espectro autista, objetivando o diagnóstico precoce, o atendimento multiprofissional e o acesso a medicamentos e nutrientes;



    IV - (VETADO);



    V - o estímulo à inserção da pessoa com transtorno do espectro autista no mercado de trabalho, observadas as peculiaridades da deficiência e as disposições da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente);



    VI - a responsabilidade do poder público quanto à informação pública relativa ao transtorno e suas implicações;



    VII - o incentivo à formação e à capacitação de profissionais especializados no atendimento à pessoa com transtorno do espectro autista, bem como a pais e responsáveis;



    VIII - o estímulo à pesquisa científica, com prioridade para estudos epidemiológicos tendentes a dimensionar a magnitude e as características do problema relativo ao transtorno do espectro autista no País.’ (grifei)



    O mencionado diploma legal ainda estabelece em seu art. 3º, inciso III, alínea "b", o direito desse grupo ao acesso a ações e serviços de saúde, com vistas à atenção integral às suas necessidades de saúde, incluindo-se o atendimento multiprofissional.



    Ademais, o Protocolo Clínico e Diretriz Terapêutica do Ministério da Saúde concernente ao “Comportamento Agressivo no Transtorno do Espectro do Autismo” esclarece que as revisões sistemáticas da literatura científica vêm reconhecendo os benefícios das intervenções não medicamentosas. Ressalta, ainda, que a escolha do método a ser utilizado deve ser feita de modo conjunto entre a equipe que assiste o paciente e sua família. (Disponível em: https://www.gov.br/saude/ptbr/assuntos/pcdt/arquivos/2022/portal-portaria-conjunta-no-7-2022- comportamento-agressivo-no-tea.pdf)



    Por oportuno, esclareço a inaplicabilidade dos requisitos firmados Tema 6 e 1.234 ao caso em comento, já que tais restringem-se à demandas que versam sobre o fornecimento de medicamento. 



    Voltando-me ao caso em apreço, verifico que os relatórios médicos que o instruem os autos, além de atestarem o diagnóstico do paciente, comprovam a necessidade e eficiência do tratamento prescrito para o quadro de saúde narrado, apontando, ainda, as possíveis consequências de seu não fornecimento.



    Por oportuno, destaco trecho retirado do relatório de Ordem 10:



    ‘estando indicado as intervenções no modelo ABA pelos profissionais da área da psicologia, terapia ocupacional e fonoaudiologia, comprovadamente as melhores escolher para o melhor desenvolvimento de pacientes portadores de Autismo. Sobre os tratamentos baseados na Análise do Comportamento Aplicada – ABA, estes encontram-se entre os tratamentos mais recomendados pelos médicos especialistas (Associação Brasileira de Psiquiatria/ Conselho Federal de Medicina), sendo contra indicado a adoção de qualquer tratamento que não esteja embasado nesses preceitos, por esse motivo não foi indicado métodos alternativos.



    (...)



    Trata-se de transtorno com característica evolutiva de caráter irreversível, mas com grande melhora se as devidas terapias são realizadas precocemente, pois devido à melhor neuroplasticidade e migração neuronal existente nos primeiros anos de vida’. (grifei)



    Por sua vez, o relatório de Ordem 16 indica que os profissionais solicitados são



    ‘de extrema importância para acompanhamento e desenvolvimento da criança, visto que, na ausência dessas intervenções a mesma apresentará agravo de suas dificuldades. É imprescindível que os profissionais sejam qualificados e habilitados me conforme especificado acima, já que os sintomas são refratários a outras terapias, com outras metodologias.’



    Cumpre dizer ainda que nos documentos médicos juntados aos autos há referência de bibliografia atestando a eficácia do tratamento.



    Ora, uma vez que as prescrições médicas estão devidamente fundamentadas, não há, a meu ver, como ignorá-las, sobretudo porque a eficácia dos tratamentos não medicamentosos para pacientes com TEA já foi reconhecida na Portaria Conjunta nº 7/2022.



    No mais, em se tratando de menor de idade, é presumível a sua hipossuficiência para custear o tratamento perquirido. Tal presunção, a propósito, é corroborada pela declaração de Ordem 03.



    Com efeito, corroboro com a conclusão alcançada pela sentença objurgada no sentido de compelir os entes públicos demandados a fornecerem o tratamento pretendido.



    Do direcionamento da obrigação



    Subsidiariamente, pugna o recorrente pelo direcionamento da obrigação prioritariamente ao Município de Coronel Fabriciano.



    O excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar o precedente vinculante RE 855.178 ED/SE fixou a tese de que a responsabilidade dos entes federados nas ações da área de saúde é solidária, competindo à autoridade judicial direcionar o cumprimento, conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.



    No presente caso, não assiste razão ao apelante quanto ao direcionamento primário em face do Município, já que o tratamento multidisciplinar pelo método ABA possui certa complexidade e apresenta custo elevado, fugindo da Atenção Básica que envolve a atuação da municipalidade.



    Nesse sentido, a propósito, já concluiu esta 19ª Câmara Cível:



    [...]



    Destarte, também não há razões para acolher o apelo do Estado em relação ao direcionamento da obrigação.



    Não obstante, em Remessa Necessária, impõe-se o direcionamento da obrigação primariamente ao Estado de Minas Gerais, sem prejuízo de redirecionamento ao Município em caso de descumprimento por parte do ente estadual.



    DISPOSITIVO



    Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso e REFORMO EM PARTE a sentença, em Remessa Necessária, apenas para direcionar a obrigação primariamente ao Estado de Minas Gerais e, de forma secundária, em caso de descumprimento, ao Município.” (Id. 15c3b0ca)



    Portanto, à luz do que decidido por esta Suprema Corte no julgamento do RE 855.178-RG, paradigma do Tema nº 793 da repercussão geral, no qual reafirmou a jurisprudência no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados quanto ao dever de prestar assistência à saúde, verifica-se que o entendimento adotado no acórdão recorrido não destoa do entendimento firmado por esta Casa, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. A propósito, confira-se a ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.” (RE 855178 RG, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe 16-03-2015)



    Posteriormente, ao rejeitar os Embargos de Declaração opostos em face desse acórdão, o Plenário fixou a seguinte tese:



    “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro."



    Ademais, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO E INSUMOS. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO ASSEVERA QUE O TRATAMENTO ESTÁ PADRONIZADO PELO SUS; RECORRENTE SUSTENTA O INVERSO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 1. Cuida-se, na origem, de ação ordinária ajuizada por menor impúbere, diagnosticado com SÍNDROME DE WOLFHIRSCHHORN E AUTISMO, em que requer a condenação do Estado do Paraná na obrigação de fornecer o necessário atendimento à sua saúde, o qual precisa de tratamento de Fisioterapia Motora, Fonoterapia, Terapia Ocupacional e Estimulação Visual. 2. O Tribunal de origem manteve a competência da Justiça Estadual argumentando que o tratamento postulado pela parte autora (fisioterapia, terapia ocupacional, estimulação visual, psicologia e fonoaudiologia e fornecimento de insumos) ‘está expressamente previsto no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Comportamento Agressivo como Transtorno do Espectro Autista (Portaria nº 324/2016 do Ministério da Saúde), segundo a qual é atribuição dos ESTADOS, do DISTRITO FEDERAL e dos MUNICÍPIOS’. 3. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, pois o recorrente sustenta que o tratamento médico pleiteado não está padronizado no âmbito do Sistema Único de Saúde. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 4. No Agravo Interno, o Estado sustenta que o alto custo do serviço de home care impõe o deslocamento da causa para a Justiça Federal. Ocorre que tal linha de argumentação não consta do RE, constituindo indevida inovação recursal. 5. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1431368 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 04.10.2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RETINOPATIA DIABÉTICA. PRETENSÃO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCLUÍDO NA LISTA DO SUS. EXISTÊNCIA DE SIMILAR. NÃO COMPROVAÇÃO DA INEFICÁCIA DO TRATAMENTO DISPONIBILIZADO PELA REDE PÚBLICA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279. FATO NOVO. INAPLICABILIDADE DO ART. 493 DO CPC EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido afastou o fornecimento exclusivo do medicamento pleiteado, não incluído na lista do SUS, por não ter sido comprovada a ineficácia, no caso concreto, do fármaco disponibilizado pela rede pública. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 3. No que tange à alegação de fato novo superveniente, referente à Portaria nº 39/2020, que veio a incorporar no âmbito do SUS o uso do medicamento pretendido pela autora, a jurisprudência do STF firmou-se no sentido da inaplicabilidade do art. 493 do CPC/2015 (art. 462 do CPC/73) em sede de recurso extraordinário. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem.” (ARE 1314625 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 10.03.2022)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente